Tribunal: TJMT
Processo: 1022968-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022968-92.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), A. B. D. L. - CPF: 086.154.651-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLI CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 051.902.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. IMPROCEDÊNCIA.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas,
a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da
conexão
defendida,
não justificando, portanto, a reunião dos processos.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória Incidental n. 1033374-69.2021.8.11.0002, proposta em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em que

a parte autora requer a declaração de inexistência de um débito cobrado pela requerida a título de coparticipação.

Aduz que o juízo suscitado está prevento por força do processo n. 1003022-65.2020.8.11.0002. Contudo, segundo ele, a demanda incidental discute a legalidade da cobrança da coparticipação no plano de saúde da requerente e no principal o tratamento médico que lhe foi indicado.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não acolhimento do Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 55 do CPC dispõe que duas ações reputam-se conexas quando lhes for comuns o pedido ou a causa de pedir, constando ainda dos termos do §3º que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Neste caso as Ações possuem causa de pedir distintas e
a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da
conexão
defendida,
não justificando, portanto, a reunião dos processos.

Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - COMARCA DE MONTES CLAROS - AÇÕES POPULARES - OBJETOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS CAUSAS - IDENTIDADE DE PARTE DOS RÉUS ARROLADOS NAS AÇÕES - IRRELEVÂNCIA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - INEXISTÊNCIA - CONFLITO ACOLHIDO. - A necessidade de reunião de feitos à luz da prevenção passa pela perquirição acerca da ocorrência de conexão entre as causas, na forma no disposto no artigo 55, do CPC. - Distintos os objetos litigados nas ações populares ajuizadas e não vislumbrada qualquer relação de dependência ou de prejudicialidade entre as pretensões, deixa de se afigurar caracterizada a necessidade de reunião das demandas, máxime ante a ausência de risco de prolatação de decisões conflitantes. - Conflito de competência acolhido, para declarar competente o MM. Juízo Suscitado.
(TJ-MG - CC: 10000160850368000 MG, Relator Corrêa Junior, Data de Julgamento 28/03/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2017)

Isso posto, julgo improcedente o Conflito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022